Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808808-66.2020.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARCIA MORAES CASCAES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em atraso de 17 meses na entrega de imóvel adquirido pela recorrida em contrato firmado com a construtora recorrente, cuja entrega final estava prevista para setembro de 2018, não tendo ocorrido até o ajuizamento da demanda, em fevereiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e o consequente dever de indenizar por lucros cessantes; (II) apurar a ocorrência de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual; (III) examinar a legalidade da multa por litigância de má-fé; e (IV) analisar o cabimento de sucumbência recíproca e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da construtora pelo inadimplemento contratual, não afastada por alegações genéricas de caso fortuito ou força maior.
4. O atraso de 17 meses na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo material, sendo devida a indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor contratual atualizado do imóvel, por mês de atraso.
5. Dano moral configurado, em razão do comprometimento de projetos pessoais e familiares da consumidora, sendo razoável a redução do valor indenizatório de R$15.000,00 para R$10.000,00.
6. A multa por litigância de má-fé foi afastada, por ausência de dolo processual, contraditório prévio específico e prejuízo à parte adversa.

7. Inviável o reconhecimento de sucumbência recíproca, diante da incidência da Súmula 326/STJ e do parágrafo único do art. 86 do CPC, mantendo-se a condenação integral da recorrente ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O atraso na entrega de imóvel adquirido por consumidor, superior ao prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, enseja indenização por lucros cessantes, independentemente de prova específica do prejuízo.
2. Configura dano moral indenizável o inadimplemento contratual que compromete de forma relevante os projetos de vida do adquirente do imóvel e extrapola desarrazoadamente o prazo fixado para entrega do imóvel, já considerando o acréscimo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
3. A imposição de multa por litigância de má-fé exige contraditório específico, comprovação de dolo e prejuízo processual à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LIV; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51; CPC, arts. 80, 81, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1910592/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1817304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/05/2023; TJPA, Ap Cív 0802012-49.2017.8.14.0015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 02/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0808808-66.2020.8.14.0301

Juízo de Origem: 15º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Apelante: Guamá Engenharia Ltda.

Apelada:
Marcia Moraes Cascaes

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Guamá Engenharia Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Marcia Moraes Cascaes.

Na origem, a recorrida pleiteou a condenação da construtora, ora apelante, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido através de contrato de compra e venda firmado, em 17/09/2015, localizado no empreendimento “Residencial Ilha de Itaparica”, com previsão de entrega em 03/2018, prorrogável por mais 180 dias, findando-se em 09/2018 (ID 4710247).

A recorrida aduziu que, não obstante o prazo pactuado e sua prorrogação contratual, a construtora não entregou o imóvel até a data do ajuizamento da ação, 10/02/2020, perfazendo um atraso de 17 (dezessete) meses. Relatou que, em razão desse inadimplemento, experimentou prejuízos materiais e morais decorrentes da frustração de expectativas e comprometimento de seus projetos de vida pessoal e familiar.

Assim, requereu o reconhecimento do atraso na entrega do imóvel desde setembro de 2018; condenação ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% do valor do imóvel durante o período em atraso até a efetiva entrega do bem, com os acréscimos legais; e fixação de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00. Pleiteou, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Recebida a inicial com o deferimento da justiça gratuita (ID 4710257).

Citada, a apelante apresentou contestação. Na sequência, a parte adversa apresentou réplica (ID 4710466 e ID 4710477).

Proferida decisão de saneamento processual (ID 4710479).

A apelante requereu a produção de provas, quais sejam, depoimento pessoal da apelada e a oitiva de testemunhas (ID 4710481).

Decorrido o prazo, sem manifestação da recorrida, acerca do interesse na produção de provas (ID 4710483).

Deferida a produção de provas postulada pela recorrente com designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 4710484).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29/09/2020. Na ocasião, a tentativa de conciliação restou infrutífera, assim como a apelante pleiteou a dispensa do depoimento pessoal da apelada e da oitiva das testemunhas (ID 4710495).

Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...] III - DISPOSITIVO Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para condenar a requerida a: a) Pagar indenização correspondente aos lucros cessantes, no importe de 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (IPCA-E) do imóvel, devidos por mês desde 01/09/2018 até o momento em que a autora for imitida na posse do imóvel. b) Pagar indenização pelos danos morais causados à autora, no importe de R$ 15.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (IPCA-E) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida no processo. c) Pagar as custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. d) Pagar multa por litigância de má fé, fixada no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa. [...]”

A apelante apresentou Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 4710498 e ID 4710503).

A recorrente, em síntese, sustenta: a) ausência de prova do dano material, por falta de comprovação do prejuízo concreto, sendo os atrasos justificados por caso fortuito e força maior; b) ausência de dano moral, considerando que o imóvel foi adquirido com finalidade de investimento, o que afastaria a configuração de abalo moral; c) inexistência de má-fé, por ter exercido regularmente o direito de defesa; e d) existência de sucumbência recíproca, visto que os pedidos da recorrida foram parcialmente acolhidos, o que demandaria redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (ID 4710505).

Neste contexto, requer a apelante o provimento do recurso para: (I) afastar a condenação ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) ou para que seja considerado 0,5% do valor pago pela recorrida, sem atualização; (II) excluir ou reduzir a indenização por danos morais; (III) afastar a condenação por litigância de má-fé; e (IV) redistribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 4710514).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia submetida ao crivo desta instância recursal circunscreve-se à verificação da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelada, bem como à aferição da extensão dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença. Discute-se, em essência, se a demora de dezessete meses além do prazo contratual - inclusive acrescido da tolerância de 180 dias - configura inadimplemento apto a ensejar o dever de indenizar por lucros cessantes e por dano moral, notadamente diante da alegação da apelante de que o empreendimento teria sido afetado por caso fortuito e força maior. Examina-se, ainda, a pertinência da condenação por litigância de má-fé e a eventual existência de sucumbência recíproca.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

2.1. Da Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes).

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se, por conseguinte, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, impende reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes do art. 14,
caput
do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Explico:

É incontroverso nos autos que o contrato firmado em 17/09/2015 estipulava a entrega da unidade imobiliária para março de 2018, com tolerância adicional de 180 dias, portanto, até setembro de 2018. Até o ajuizamento da ação em 10/02/2020, contudo, a parte autora não havia sido imitida na posse do bem, o que perfaz atraso contratual de 17 (dezessete) meses.

A cláusula contratual nº 2.8.3, que elenca hipóteses de caso fortuito e força maior, foi corretamente tida como abusiva, por restringir direitos do consumidor em afronta ao disposto no art. 51, I e §1º, I e II do CDC, ao prever exclusão de responsabilidade da fornecedora com base em fatos inerentes ao próprio risco do empreendimento, os chamados “fortuitos internos”.

Tais situações integram o risco da atividade econômica e não possuem força para elidir a obrigação da recorrente, principalmente porque o contrato já previa um período de tolerância de 180 dias, logo, não se pode acolher a alegação de exclusão de culpa em razão de caso fortuito ou força maior.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, deferida na origem com respaldo no art. 6º, VIII do CDC, impunha à empresa construtora o dever de comprovar eventual mora da parte consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Com relação à fixação dos lucros cessantes, deve-se considerar que, nos contratos de aquisição de imóveis, o inadimplemento consistente no atraso da entrega gera presunção de prejuízo, pois impede o uso ou a fruição do bem, seja para moradia, seja para fins de investimento ou locação.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal (CC, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2 .8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .5.2019).
3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (grifos)

Não prospera, pois, a pretensão recursal de afastar a condenação por ausência de prova. Do mesmo modo, não merece guarida o pedido subsidiário de que a base de cálculo seja o valor efetivamente pago pela consumidora, porquanto a remuneração pelo uso do bem deve guardar correlação com seu valor de mercado, representado, no caso, pelo valor contratual integral, atualizado pelo IPCA-E.

Destarte, revela-se adequada a fixação dos lucros cessantes no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor total do contrato atualizado, a contar de 01/09/2018, até a efetiva entrega do imóvel, conforme decidido na sentença.

2.2. Da Indenização por Danos Morais.

Quanto aos danos morais, tem-se igualmente por caracterizada a sua ocorrência. Embora o inadimplemento contratual nem sempre implique, por si só, abalo moral indenizável, situações específicas, como a dos autos, justificam a reparação extrapatrimonial.

O atraso de dezessete meses na entrega de imóvel destinado à moradia, especialmente no âmbito de programa habitacional de natureza social, como o “Minha Casa, Minha Vida”, extrapola a esfera do mero aborrecimento. A recorrida alegou que teve de postergar o casamento e residir com sua sogra, em decorrência da não entrega do bem, o que revela frustração severa de expectativas legítimas, com repercussões na sua dignidade e autonomia familiar.

A jurisprudência tem reconhecido a incidência de danos morais em hipóteses análogas, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA POSSE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. O atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis.
Precedentes. 3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1817304 SP 2019/0154175-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). (grifos)

À luz do princípio da razoabilidade, no entanto, entende-se prudente reduzir o valor arbitrado na origem, para quantia compatível com os parâmetros desta Corte em casos análogos, capaz de cumprir a função compensatória sem se distanciar dos princípios da moderação e proporcionalidade.

Segue julgado desta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.
Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.
Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020124920178140015 20625538, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

2.3. Da Condenação por litigância por má-fé.

Em que pese a fundamentação lançada pelo Juízo
a quo
, constata-se que os atos imputados à parte apelante não se revestem de dolo ou de intenção deliberada de manipular os fatos ou retardar o feito.

A simples proposição de teses jurídicas que não lograram êxito, a imputação de mora desacompanhada de prova eficaz, ou a desistência da produção de provas não são, por si, suficientes para caracterizar litigância de má-fé, cuja incidência requer comprovação robusta do uso malicioso do processo.

Ressalte-se, ademais, que não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte adversa decorrente da atuação processual da apelante, uma vez que suas manifestações permaneceram dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa e não acarretaram atraso relevante ou ônus indevido ao processo.

De mais a mais, a penalidade foi aplicada sem a prévia abertura de contraditório específico, circunstância que viola as garantias da ampla defesa e do devido processo legal, exigidas para a imposição da sanção prevista no art. 80 e art. 81, ambos do CPC.

Sobre o tema, confira-se o julgado:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM ASSINATURA DO CESSIONÁRIO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se há vício de vontade que invalide o acordo homologado judicialmente; (II) determinar se a ausência de assinatura da cessionária no termo de cessão compromete sua validade;
(III) verificar a regularidade da condenação por litigância de má-fé, à luz dos requisitos legais e processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. A imposição de multa por litigância de má-fé exige o cumprimento de requisitos legais (art. 80 e art. 81 do CPC), incluindo contraditório, dolo processual e prejuízo à parte contrária, os quais não foram observados no caso, razão pela qual a multa deve ser afastada.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

[...] 3
. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige contraditório prévio, demonstração de dolo e prejuízo processual à parte adversa.
[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08073971820208140000 28017020, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo expendido, reputo indevida a penalidade aplicada com base no art. 80, I, II e III do CPC, razão pela qual dou provimento ao recurso, nesse ponto, para desconstituir a condenação por litigância de má-fé.

2.4. Dos honorários e Custas Processuais.

No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. A recorrida formulou dois pedidos indenizatórios: lucros cessantes e danos morais. Ainda que o Juízo de origem tenha arbitrado valor inferior ao pleiteado para os danos morais e indeferido parte dos lucros cessantes, não há fundamento para alterar a distribuição dos encargos sucumbenciais.

Quanto aos danos morais, incide diretamente a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

O pedido formulado na petição inicial tem caráter meramente estimativo, e o valor final da indenização é definido pelo magistrado segundo critérios de razoabilidade, assim, a procedência parcial do
quantum
não caracteriza sucumbência da recorrida, mantendo-se a responsabilidade integral da parte vencida.

No tocante aos lucros cessantes, a eventual improcedência parcial configura sucumbência mínima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. A pretensão principal, responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, foi acolhida, e a rejeição de parcela acessória não possui expressão econômica suficiente para justificar redistribuição de ônus.

A manutenção da sentença, pois, quanto à condenação integral da apelante ao pagamento das custas e honorários, é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), assim como afastar a condenação imposta à apelante por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se íntegros e inalterados os demais comandos sentenciais.

Me abstenho de majorar os honorários em grau recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026